Tribunal: STF
Processo: ARE 1414507
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AI 791.292 QO-RG. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG).



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG).



    2. O Supremo assentou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Agravo interno desprovido.